Tribunal: TJBA
Processo: 8024717-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8024717-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: LEANDRA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ROQUE DA SILVA MOTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER PRESA EM REGIME FECHADO. FILHA MENOR DE IDADE. ART. 117, III, DA LEP. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESA PARA OS CUIDADOS MATERNOS. GRAVIDADE DO CRIME E CONTEXTO FÁTICO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Leandra Ribeiro da Silva, condenada por homicídio qualificado e atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, contra decisão da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana que indeferiu pedido de prisão domiciliar com fundamento na ausência de demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da filha menor. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando genericamente que o encarceramento feminino impõe efeitos negativos à criança e que a menor não estaria bem sob os cuidados do pai e da madrasta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar à mulher custodiada em regime fechado com base no art. 117, III, da LEP; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou comprovada a imprescindibilidade da presença da agravante nos cuidados da filha menor de idade, a justificar a medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, exige o cumprimento da pena no regime aberto e a presença de condições específicas, como a existência de filho menor ou pessoa com deficiência sob os cuidados da custodiada, sendo medida de natureza excepcional e não automática. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, de forma excepcional, a extensão da prisão domiciliar a mulheres presas em regime semiaberto ou fechado, desde que devidamente comprovada a absoluta necessidade da presença da mãe para os cuidados da criança, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança. 5. No caso concreto, não houve comprovação de que a agravante seja a única pessoa apta a exercer os cuidados maternos, especialmente considerando que a filha menor está sob a responsabilidade do genitor, não sendo suficientes as alegações sobre desconforto da criança com o ambiente familiar atual. 6. A argumentação defensiva limita-se a afirmar genericamente os efeitos negativos do encarceramento materno, sem apresentar elementos fáticos ou probatórios que evidenciem a imprescindibilidade da presença da mãe junto à menor. 7. A gravidade do delito praticado (homicídio qualificado) reforça a necessidade de cautela na análise do pleito, evidenciando um contexto de periculosidade concreta que, embora não constitua óbice absoluto, pesa contra a concessão da medida. 8. A ausência de situação excepcional comprovada impede a aplicação extensiva da norma, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar por falta de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar com base no art. 117, III, da LEP exige não apenas o fato de a apenada ser mãe de criança menor, mas também a demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados maternos". "A medida excepcional pode, em tese, ser estendida aos regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de outros responsáveis e a necessidade da custodiada na rotina da criança". "Alegações genéricas ou a insatisfação subjetiva da menor com o atual responsável não são suficientes para caracterizar a excepcionalidade necessária à concessão do benefício". "A gravidade do crime e o contexto individual da execução penal devem ser considerados na análise do pedido, especialmente quando revelarem periculosidade concreta". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 235005/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; STJ, AgRg no HC 798935/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal nº 8024717-51.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LEANDRA RIBEIRO DA SILVA e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74